Tribunal: TJMT
Processo: 0005576-26.2013.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005576-26.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOCELIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS - CPF: 792.361.031-20 (APELANTE), LUCIANA MARTINS DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 009.710.531-70 (APELANTE), JOEL ROCHA DE SOUSA - CPF: 850.492.801-25 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), JOCELIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS - CPF: 792.361.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de reintegração de posse movida pelo Município de Primavera do Leste em face de ocupantes de imóvel pertencente a programa habitacional, transferido irregularmente por beneficiária original. Sentença de procedência determinou a reintegração do bem à posse municipal.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a ocupação irregular do imóvel pode ser legitimada pelo direito constitucional à moradia e à dignidade da pessoa humana;
(ii) se há direito à indenização por benfeitorias realizadas pelos ocupantes.

III. Razões de decidir:
3. A ocupação de imóvel público por terceiros caracteriza mera detenção, não sendo suscetível de posse ou usucapião, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 619 (Rel. Min. Sérgio Kukina).
4. O direito à moradia, garantido constitucionalmente, deve ser exercido de forma compatível com os critérios isonômicos estabelecidos pela administração pública, não podendo legitimar descumprimentos às regras do programa habitacional.
5. Os ocupantes não comprovaram inscrição no cadastro habitacional municipal, elemento essencial para legitimação do direito à moradia.
6. Quanto às benfeitorias, a legislação e a jurisprudência vedam a indenização por acessões realizadas em bem público ocupado irregularmente.

IV. Dispositivo e tese:
7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A ocupação de bem público em desacordo com as regras de programa habitacional configura mera detenção, insuscetível de posse, usucapião ou indenização por benfeitorias, prevalecendo os critérios isonômicos estabelecidos pela administração pública para a destinação de imóveis."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 3o, III; 6o; 183, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 619/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 0011647-82.2016.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANA MARTINS DOS SANTOS DE SOUSA
e
JOEL ROCHA DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Reintegração de Posse identificada pela numeração única: 0005576-26.2013.8.11.0037, movida pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da parte requerente a posse do imóvel sob a matrícula no 8.278 - Rua Ipê Amarelo, Qd. 14, Lote 08, Primavera III (Id: 250781700).

Inconformada, apelantes argumentam que a sentença ignorou os princípios constitucionais que protegem o direito à moradia (art. 6o, CF/88), a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e os objetivos fundamentais da República, como a redução de desigualdades sociais (art. 3o, III, CF/88).

Sustentam que vivem em extrema vulnerabilidade social, com renda familiar limitada a um salário-mínimo, insuficiente para adquirir ou alugar outro imóvel. Alegam que possuem filhos menores e que o imóvel ocupado é essencial para sua subsistência.

Afirmam que o município, ao pretender a desocupação do imóvel, estaria contrariando o objetivo do programa habitacional de inclusão social e que a ocupação do imóvel demonstra o exercício do direito constitucional à moradia, especialmente por se tratar de família em situação de hipossuficiência.

De forma subsidiária, caso não seja reformada a sentença, pleiteiam o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos dos arts. 556 do CPC e 1.219 do Código Civil, incluindo o direito de retenção até a efetiva compensação.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que seja reconhecido o direito a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel (Id: 250781702).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença atacada, negando provimento ao recurso de apelação. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade da ocupação, sem qualquer indenização ou obrigação de realocação dos apelantes (Id: 250781705).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de opinar quanto a matéria controvertida, se fundamentando na ausência de interesse público ou social (Id: 262995773).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANA MARTINS DOS SANTOS DE SOUSA
e
JOEL ROCHA DE SOUSA
contra a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.

A controvérsia centra-se na validade da cessão do imóvel e na suposta proteção do direito à moradia dos apelantes.

Os apelantes alegam, em síntese:
(i)
violação ao direito fundamental à moradia e dignidade da pessoa humana
;
(ii)

situação de vulnerabilidade social da família
;
(iii)

impossibilidade de aquisição/locação de outro imóvel
; e
(iv)

direito à indenização por benfeitorias realizadas
.

Após análise detida dos autos e argumentos apresentados, entendo que o recurso não merece provimento.

O caso em tela envolve imóvel integrante de programa habitacional do Município, concedido originalmente à Sra. Jocélia Aparecida Pereira de Assis mediante Termo de Concessão de Propriedade sob Condição Resolutiva no 030/2011, que expressamente vedava a transferência, locação ou cessão do bem a terceiros.

Conforme documentado nos autos, a beneficiária original transferiu irregularmente o imóvel aos atuais ocupantes, em clara violação às condições estabelecidas, o que autoriza a retomada do bem pelo Município, nos termos do próprio termo de concessão.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a ocupação de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 619:

"A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias".

Embora o direito à moradia seja constitucionalmente assegurado (art. 6o CF/88), sua efetivação através de programas habitacionais deve observar critérios objetivos e isonômicos estabelecidos pela Administração Pública. Permitir a permanência dos apelantes no imóvel significaria legitimar o descumprimento das regras do programa habitacional e prejudicar outros cidadãos que aguardam regularmente na fila.

Conforme documentado nos autos, os próprios apelantes se recusaram a realizar inscrição no cadastro habitacional do Município, demonstrando resistência em se submeter aos procedimentos regulares para obtenção de moradia por meio dos programas sociais.

Além disso, o pedido de indenização por benfeitorias não merece acolhimento. Além da vedação expressa contida na Súmula 619 do STJ, o termo de concessão original já previa a
impossibilidade de retenção
ou
indenização por benfeitorias em caso de rescisão
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “in verbis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL – CESSÃO OU VENDA PROIBIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL DESCUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O programa habitacional residencial é voltado a população de baixa renda e seu objetivo e a destinação do imóvel para a moradia do arrendatário e sua família. O descumprimento de tal finalidade, com a cessão do imóvel à terceiro é causa suficiente para rescindir o contrato. No caso dos autos, tem-se que qualquer transtorno sofrido em decorrência da perda do imóvel, ocorreu por culpa exclusiva da apelante
.” (TJ-MT - Apelação: 0000189-14.2013.8.11.0107, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS OBJETOS DE PROGRAMA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO – OCUPAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO –PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA – CONHECIMENTO DAS REGRAS – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO.
O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família. As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal. A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção
.” (TJ-MT - AC: 00024539020168110012 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2020) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – MERA DETENÇÃO – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3o E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 102 DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com os arts. 183, § 3o e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião. 2.
Em se tratando de bem público, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível sua posse, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária, afastando o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção. 3. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária. Outrossim, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, nem são capazes de descaracterizar a construção/ocupação irregular do apelante
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011647-82.2016.8.11.0055, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2024) (destaquei)

Quanto ao pedido reconvencional para que o Município seja obrigado a fornecer outra moradia aos apelantes, também não merece acolhida. O acesso à moradia por meio de programas habitacionais deve seguir os critérios e procedimentos estabelecidos pela Administração Pública, não cabendo ao Judiciário determinar a concessão de imóvel em desrespeito à fila e aos requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que determinou a reintegração de posse em favor do Município de Primavera do Leste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025